Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. PEDIDO FORA DO PRAZO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREEENCHIDOS. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de extensão da licença-paternidade a contar da alta hospitalar.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante ser professor temporário e que sua filha nasceu em 04/11/2025. Todavia, a alta hospitalar somente ocorreu em 07/11/2025, razão pela qual protocolou requerimento administrativo de prorrogação da licença em 10/11/2025. Argumenta que o indeferimento baseado na intempestividade do pedido afronta a garantia de convivência familiar e o apoio materno-infantil nos primeiros dias de vida da criança. Menciona o Parecer Jurídico no. 46 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual foi fixado entendimento no sentido de que o não atendimento ao prazo de 2 dias úteis para o requerimento da prorrogação da licença-paternidade não impede a concessão do benefício, desde que não haja má-fé nem prejuízo ao serviço público. Cita jurisprudência, inclusive desta relatora. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que lhe seja concedida a fruição da licença-paternidade a contar da data da alta hospitalar (07/11/2025), bem como a prorrogação de 23 dias da licença, nos termos do Decreto 37.669/2016. Além disso, postula que o GDF se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada até o deslinde final da causa.
3. A decisão anterior. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esgotar o objeto da ação que tramita perante o Juízo de origem (ID 79437819). Em face da referida decisão monocrática o agravante interpôs Agravo Interno. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia consiste em saber se é possível, em sede liminar, deferir a prorrogação da licença a contar da data da alta hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se o Agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
6. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Do mesmo modo, o art. 3o da Lei n. 12.153/09 prevê a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias destinadas a prevenir prejuízos de difícil ou incerta reparação.
7. O artigo 2o do Decreto Distrital n. 37.669/2016 aduz: “A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias”.
8. Na hipótese, resta incontroverso que o Agravante deixou de observar o prazo definido na norma instituidora do benefício, porquanto o requerimento administrativo de prorrogação da licença foi protocolado 6 dias após o nascimento de sua filha.
9. Destaca-se que a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Nesse contexto, considerando que o pedido liminar se confunde com o pedido principal, resta evidente que a análise do mérito nesta etapa processual impõe o esgotamento do objeto da ação e a supressão de instância, razão pela qual a tutela deve ser indeferida.
10. Quanto ao requisito do perigo da demora, igualmente não se verifica sua presença, pois ainda que a extensão da licença-paternidade tivesse sido deferida na esfera administrativa, o período correspondente já se encontraria encerrado em 01/12/2025, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.
11. Por fim, cumpre ressaltar que os atos da Administração Pública gozam da presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante dilação probatória adequada. Assim, eventual revisão da atuação administrativa dependerá da instrução processual, não sendo cabível, neste momento, a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido o Acórdão n. 2046264 desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não providos. Decisão mantida.
13. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 12.153/09, art. 3o; Decreto Distrital n. 37.669/2016, art. 2o; Lei no 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046264, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 17.9.2025.